Tribunal: TJMT
Processo: 1002995-30.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1002995-30.2016.8.11.0000
AUTOR: CONSTRUTORA BS S.A.
REPRESENTANTE/NOTICIANTE: SILAS DO NASCIMENTO FILHO, DORIVAL JOSE BERTUOL
REPRESENTANTE/NOTICIANTE: DORIVAL JOSE BERTUOL, SILAS DO NASCIMENTO FILHO
REU: CONSTRUTORA BS S.A.
Vistos, etc.
A rescisória foi julgada extinta, com base na preliminar de não cabimento da ação, mediante decisão monocrática proferida em 04/10/2019, pelo Desembargador Sebastião Barbosa Farias. Na ocasião, foram fixados honorários sucumbenciais em favor dos então requeridos (ora exequentes), no valor de R$ 1.500,00.
Interposto Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão, majorando os honorários em R$ 500,00, totalizando R$ 2.000,00, e determinando a transferência integral do depósito prévio efetuado pelo autor da ação rescisória em favor dos exequentes.
Em 15/08/2025, foi certificado o trânsito em julgado da decisão, dando ensejo à presente fase de cumprimento.
Os exequentes apresentam memória de cálculo, indicando que o valor atualizado dos honorários, com base no INPC/IBGE, é de R$ 2.799,76, para pagamento no prazo legal do artigo 523 do CPC.
Ademais, requerem o levantamento do depósito judicial previamente efetuado pelo executado Dorival José Bertuol, no valor original de R$ 39.668,01, atualizado em 19/08/2025 para R$ 64.423,70, conforme extrato da conta única do TJMT.
Requerem, portanto:
A intimação do executado para pagamento voluntário no prazo legal, sob pena de adoção de medidas executivas coercitivas; e
A expedição de alvará judicial para levantamento do montante do depósito judicial, em favor dos exequentes.
É o relatório.
DECIDO.
A certidão de trânsito em julgado datada de 15/08/2025 atesta a definitividade da decisão, consolidando o título executivo judicial, nos termos do artigo 515, inciso I, do Código de Processo Civil.
A memória de cálculo apresentada pelos exequentes revela que os honorários sucumbenciais, atualizados monetariamente com base no índice INPC/IBGE, perfazem o montante de R$ 2.799,76, montante cuja exigibilidade encontra-se amparada no comando judicial transitado em julgado.
Quanto ao depósito judicial realizado previamente pelo executado, no valor originário de R$ 39.668,01, nos termos do artigo 968, inciso II, do CPC, observa-se que o mesmo foi atualizado para R$ 64.423,70 na data de 19/08/2025, conforme consta no extrato da conta única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Importante ressaltar que o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial interposto nos autos, foi categórico ao determinar que o depósito prévio efetuado deveria ser revertido integralmente em favor dos Requeridos, ora exequentes. Tal comando confere eficácia plena à pretensão deduzida no presente cumprimento de sentença, inclusive quanto ao pedido de levantamento do valor por meio de alvará judicial.
Comprovada, portanto, a constituição do título executivo judicial, a liquidez da obrigação, a exigibilidade da verba sucumbencial e a autorização expressa para levantamento do depósito judicial, mostra-se plenamente cabível o prosseguimento do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 e seguintes do CPC.
No tocante à legitimidade e representação processual, estão adequadamente comprovadas nos autos, tanto pelos patronos regularmente constituídos, quanto pelas informações lançadas no sistema do Processo Judicial Eletrônico – PJe.
Não havendo qualquer impugnação ou óbice legal ao cumprimento, impõe-se o deferimento dos pedidos formulados.
Diante do exposto, DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença formulado por SILAS DO NASCIMENTO FILHO e CONSTRUTORA BS S/A, nos seguintes termos:
a) Determino a intimação do executado DORIVAL JOSÉ BERTUOL, por meio de seus advogados constituídos (OAB/MT nos 7.348, 6.249 e 16.528), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor de R$ 2.799,76 (dois mil setecentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos), a título de honorários advocatícios, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) e honorários adicionais de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, § 1o, do CPC.
b) Determino a expedição de alvará judicial em favor do patrono dos exequentes para levantamento da quantia depositada judicialmente, no valor atualizado de R$ 64.423,70 (sessenta e quatro mil quatrocentos e vinte e três reais e setenta centavos), conforme extrato da conta única, devendo constar os seguintes dados bancários:
Favorecido: Ronimarcio Naves Sociedade Individual de Advocacia
CNPJ: 04.860.633/0001-20
Banco: Brasil (001)
Agência: 3325-1
Conta Corrente: 20.428-5
Intimem-se.
Às providências de praxe.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator